Tribunal: CARF
Processo: 12154.725740/2021-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12154.725740/2021-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.498 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARIA REGINA MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2020
INOVAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
INSTÂNCIA
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A
vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial, sob
pena de inviabilizar o conhecimento da matéria esposada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, face sua inovação recursal.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento decorre de
omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgates de planos de seguro de vida,
sujeitos à tabela progressiva, conforme DIRF da fonte pagadora 03.730.204/0001-76 Caixa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12154.725740/2021-11
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.498 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12154.725740/2021-11

Econômica Federal, no valor de R$ 467.951,75, tendo sido compensado o valor do imposto
retido na fonte de R$ 70.192,76.
A contribuinte foi intimada do lançamento em 01/06/2021 (fls. 36) e apresentou
impugnação tempestiva em 24/06/2021 (fls. 34-35), alegando que “o rendimento não foi
declarado por erro operacional, sem má fé. Declarei o saldo total em VGBL, mas esqueci da
parte do rendimento tributável”.
Na sessão de 15 de março de 2023, a 10a Turma da DRJ01, entendeu por bem
julgar improcedente a impugnação apresentada, com manutenção do crédito tributário lançado,
com fundamento nas seguintes razões de fato e de direito:
“Embora em sua peça de defesa discorde da infração, apenas argumenta a ausência de
má-fé e esquecimento em declarar o rendimento tributável.

A ausência de má-fé não elide o tributo nem a penalidade, por falta de previsão legal. A
cobrança da multa decorre única e exclusivamente da aplicação das normas tributárias à
espécie, não sendo possível desonerar a contribuinte desse pagamento em razão da
alegada ausência de má-fé.
É que a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.
(...)
Por essas razões, deve ser mantido o lançamento”.
A partir das fls. 82, a contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário,
tempestivamente, por intermédio de procurador designado, com novas razões de fato e de direito,
que, em apertada síntese, podem assim ser expostas (transcrição):
 A tributação sobre o próprio capital investido no plano de previdência é
restrito ao PGBL, nos termos da Lei no 11.053, artigo 1o;
 Portanto, exigir além da tributação do IR, exclusivamente na fonte, sobre o
rendimento do capital como já feito pela administradora do plano de
previdência (Caixa Seguradora), a tributação do IR também sobre o capital
resgatado é violar o disposto nos precitados artigos de Lei Federal; e
 Cita jurisprudência sobre o tema.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.498 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12154.725740/2021-11

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Ocorre, contudo, que a Recorrente – ao
apresentar seu novo instrumento defensivo – alegou razões de fato e de direito que não
constaram de sua impugnação de origem.
Estamos, claramente, diante da hipótese de inovação recursal.
Ao introduzir matéria e discussão sobre a legalidade da tributação do VGBL, a
Recorrente ocorreu em evidente inovação recursal, não passível de conhecimento, encontrando-
se, destarte, preclusa, a teor do art. 17 do Decreto n. 70.235/1972.

Conclusão
Diante de todo o exposto, não conheço do Recurso Voluntário, nos termos do
artigo 17 do Decreto n. 70.235/1972.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 138
DF CARF MF
Original